Tribunal: TJDFT
Processo: 0734483-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência se a escolha do foro for aleatória, sem observância aos critérios legais, em nítida ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (16a Vara Cível de Brasília). Maioria.